Tribunal: CARF
Processo: 10980.006639/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006639/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.881 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
GELSENMEIA MASSUQUETTE ROMERO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo pagamento, que não se considera suprida
pela apresentação de extratos bancários indicando movimentações que não
coincidem em data e valor com os recibos das despesas pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 03 a 06, exigem-se da contribuinte os
montantes de R$ 5.192,81 de imposto suplementar, R$ 3.894,60 de multa de ofício de
75% e encargos legais, relativos ao fillin "ao(s) " \* MERGEFORMAT exercício fillin
"exercício(s) " \* MERGEFORMAT 2007, ano fillin "ano(s)-calendário" \*
MERGEFORMAT -calendário 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006639/2009-11
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006639/2009-11

A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 60 a
62), constatou dedução indevida de despesas médicas, R$ 31.080,00, por falta de
atendimento à intimação para comprovação.
Cientificada, em 01/07/2009 (fl. 63), a contribuinte apresentou, em 02/07/2009, a
impugnação de fl. 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 63),
discordando da glosa efetuada e buscando comprovar as despesas médicas pleiteadas na
declaração de ajuste anual mediante apresentação dos documentos de fls. 07 a 55.
O processo seguiu para análise segundo as disposições da Portaria MF no 441, de 30 de
julho de 2010 e da Instrução Normativa SRFB no 1.061, de 08 de agosto de 2010, que
originou o Termo Circunstanciado de fls. 72, bem assim, o Despacho Decisório de fl. 73
, com deferimento da proposta de manutenção total da exigência.
Essa análise foi cientificada à contribuinte, em 13/06/2012 (fl. 76), e, transcorrido o
prazo legal sem manifestação tempestiva de inconformidade, o processo retornou para
apreciação da DRJ.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento, que não se considera suprida pela apresentação de extratos
bancários indicando movimentações que não coincidem em data e valor com os recibos
das despesas pleiteadas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual, está assim disciplinada
no art. 8o, II, a e § 2o, II e III da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006639/2009-11

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Por sua vez, estabelece o art. 73, § 1o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
As deduções são expressivas e cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito
passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado,
apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade
apontada.
Buscando comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, a contribuinte
relacionou saques (fls. 24 a 26) e apresentou os extratos bancários de fls. 27 a 55. No
entanto, conforme constou do Termo Circunstanciado, os saques apontados não
guardam relação de coincidência com as datas e valores supostamente pagos em cada
mês.
Desse modo, deve ser mantida a glosa das despesas em relação às quais a contribuinte,
intimada a fazê-lo, não logrou comprovar o efetivo desembolso dos valores
correspondentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006639/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital